Tribunal: TJPA
Processo: 0803080-35.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803080-35.2024.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO PENA RAIOL

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE SALVATERRA PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTS. 129, §13º, DO CP, e 24-A, DA LEI DE Nº 11.340/2006 – LESÃO CORPORAL, COM DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – PRISÃO CAUTELAR – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1.

O constrangimento ilegal na prisão cautelar não se mostra evidente, quando a prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos praticados.

2.

“... o descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta, quando da concessão da liberdade provisória, é motivo legal para a decretação da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 312, parágrafo único, e 282, § 4º, ambos do Código de Processo Penal. (AgRg no HC n. 823.881/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/6/2023.)

3.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Afonso Gato Freire e Eduardo Cleder Iris Lobo, em favor do nacional ANTÔNIO PENA RAIOL, contra ato do Douto Juízo de Direito da Vara Única de Salvaterra/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narram os impetrantes que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, nos autos do processo de nº 0800164-46.2024.8.14.0091, por ter descumprido medida preventiva decretada nos termos do processo de nº 0800647-47.2022.8.14.009.

Afirmam que há ilegalidade no ato que decretou a prisão, devido o arquivamento do processo de referência.

Ao final, requerem a concessão da liminar nos seguintes termos:

“... sobrestamento do processo crime nº em trâmite na Vara Única de Salvaterra, até o julgamento final do presente remédio constitucional.

No mérito, requer-se seja concedida a liberdade de ir e vir do paciente, uma vez que a medida protetiva se encontra arquivado em definitivo não ocorrendo nenhum descumprimento da medida protetiva, conforme o processo nº
0800647- 47.2022.8.14.0091
”. <sic>

Na Id 18449531 indeferi o pedido de liminar, requisitando informações que foram prestadas na Id 18599611, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 18874899.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório
,
com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional ANTÔNIO PENA RAIOL, acusado do suposto cometimento dos delitos capitulados nos arts.
129, §13º, do CP, e 24-A, da Lei de nº 11.340/2006, em que se alega ausência de fundamentação na decisão que decretou a cautelar preventiva, por descumprimento de medidas protetivas.

Extrai-se dos documentos juntados que o paciente, ciente das medidas protetivas em favor de sua ex-companheira, ELIANA PEREIRA SOUZA, ao avistá-la em via pública, estando ambos na condução de motocicletas, emparelhou seu automotor no afã de parar a vítima, e ato contínuo projetou a moto contra a da vítima, que caiu e sofreu lesões, sendo acionada uma guarnição da Polícia Militar que prendeu o paciente, fato ocorrido no dia 25/02/2024.

A prisão preventiva do coacto foi decretada pelo juízo em decisão assim fundamentada:

“Quanto ao pedido de conversão da prisão em flagrante em preventiva, passo a análise.

Verifico que as medidas protetivas foram deferidas nos autos de n. 0800647-47.2022.8.14.0091, tendo como medidas a proibição de manter contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, além de proibição de aproximação dela, fixando o limite mínimo de 300 metros, o que foi aparentemente descumprido pelo autuado. Conforme consulta dos autos em que foram deferidas, o autuado foi devidamente intimado em 18 de agosto de 2022 da decisão que concedeu medidas protetivas sem prazo determinado.

Dessa forma, entendo que existe prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

A gravidade concreta da conduta é evidente, pois, mesmo após a vítima procurar as autoridades e a imposição de medidas protetivas, a situação de violência se repetiu. Em que pese a alegação de erro de tipo, o que deverá ser objeto de instrução no curso do processo em fase própria, o autuado teria sido capaz de derrubar a vítima de uma motocicleta em movimento, causando-lhe lesão corporal.

É de se frisar, assim, a periculosidade concreta do autuado ante o descumprimento de ordem judicial, o que é suficiente para evidenciar o risco à ordem pública.

Como se não bastasse, a certidão de antecedentes criminais, com um total de 21 procedimentos, também indica que o autuado se trata de pessoa propensa ao cometimento de crimes.

Os fatos já apurados e as circunstâncias do crime demonstram tanto a inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, quanto o risco concreto à ordem pública e integridade da vítima acaso o autuado seja de pronto colocado em liberdade.

Logo, a prisão preventiva no presente caso tem a essencial função de resguardar a ordem pública e a integridade física da ofendida, nos termos do art. 312 do CPP c/c art. 12-C, §2°, da Lei n. 11.343/06.

Estão ainda presentes os pressupostos e requisitos da prisão cautelar, pois o fato em análise, tipificado no artigo 24-A, da Lei n° 11.343/06, é crime que envolve violência doméstica e familiar contra a mulher para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Assim, presentes os requisitos do art. 313, III, do CPP.

Diante desse quadro fático, entendo por bem converter o flagrante em preventiva, com vistas à garantia da ordem pública.

Isto posto CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA em relação a ANTÔNIO PENA RAIOL”. <sic>

Data venia,
não assiste razão aos impetrantes, eis que a prisão cautelar do paciente está revestida de justa causa, lastreada em fatos concretos que justificam a medida extrema, fazendo constar que ele descumpriu medidas protetivas, reiteração delitiva e resguardo da integridade física da vítima, motivos que justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

Eis o entendimento do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE RECONCILIAÇÃO COM A VÍTIMA E INEXISTÊNCIA DOS RELATADOS DESCUMPRIMENTOS EXPRESSAMENTE AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA INCABÍVEL NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A segregação cautelar foi devidamente fundamentada, com base nos arts. 312, § 1.º, e 313, inciso III, do Código de Processo Penal, porquanto o Paciente descumpriu medidas protetivas deferidas com base na Lei Maria da Penha, bem como as medidas cautelares diversas da prisão concedidas no julgamento de um primeiro habeas corpus, sem apresentar qualquer justificativa plausível.

2. Demonstrada, ademais, a necessidade de resguardar a integridade das Vítimas, na medida em que o Paciente, além de descumprir a cautelar de comparecimento mensal em juízo, aproximou-se dos filhos e reiterou nas agressões contra a companheira, a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

3. Nessa direção, entende a Suprema Corte que, "ante o descumprimento de medida protetiva de urgência versada na Lei nº 11.340/2006, tem-se a sinalização de periculosidade, sendo viável a custódia provisória" (HC 169.166, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 01-10-2019 PUBLIC 02-10-2019; sem grifos no original).

4. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 809.332/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023.)

Concernente ao argumento de que as medidas protetivas não se encontravam mais em vigor, ante o arquivamento do processo que as deferiu, aponta-se o seguinte:

“As medidas protetivas de urgência são concedidas independentemente da tipificação penal da violência praticada, bem como do ajuizamento da respectiva ação penal, ou de inquérito policial e vigorarão enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da vítima, o que será avaliado pelo Juízo de origem, conforme determinado. (AgRg nos EDcl no RHC n. 184.081/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 10/10/2023.)

Assim, aliando-me ao parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 18/04/2024